Tribunal: TJDFT
Processo: 0750762-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. POSSE DE MUNIÇÃO. RECEPTAÇÃO. FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
1. A prisão preventiva é admitida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade (CPP, art. 312), além das hipóteses do art. 313 do CPP.
2. A análise em habeas corpus limita-se à verificação de manifesta ilegalidade, mas a sua cognição limitada não admite dilação probatória para apurar alegações de violação de domicílio, quando ausente prova pré-constituída inequívoca (CF, art. 5o, XI; CPP, art. 157).
3. A apreensão de várias munições e de objetos vinculados a investigações de furtos, aliada aos antecedentes criminais do paciente, demonstram o risco concreto de reiteração criminal e justificam a medida extrema, atendendo ao princípio da proporcionalidade em decorrência da sua dimensão de necessidade.
4. As condições pessoais do paciente e as alegações genéricas de saúde não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva, quando persistem elementos concretos que indicam risco à ordem pública.
5. As doenças que permitem a prisão humanitária, domiciliar, são aquelas que impedem a recidiva. São situações graves. À toda evidência, não é o caso de diabetes e de hipertensão arterial, que não comprometem a vida normal de pessoas trabalhadoras e não impediram o paciente de continuar praticando crimes, mas também não podem ser utilizadas para afastar a prisão preventiva indispensável e necessária.
6. Medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) não se mostram adequadas diante do contexto fático e do histórico criminal do paciente, que foi surpreendido na posse de várias munições de arma de fogo e de objetos ligados a investigações de furtos, evidenciado a gravidade concreta e o risco de reiteração.
7. Ausente flagrante ilegalidade ou nulidade absoluta, mantém-se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
8. Ordem denegada.